Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393).

2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

3. A certidão de dívida ativa (CDA) possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa, dilação probatória inviável em sede de exceção de pré-executividade.

4. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário constante das CDAs executadas quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu.

5. Determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional, é incabível o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação ocorrer devido à ausência de expedição do respectivo mandado. Incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.